Tribunal: TJSP
Processo: 1000309-44.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – Sentença de improcedência, sob o fundamento de que ainda não houve a conclusão do inventário do bem – Irresignação da autora – Acolhimento – Partes que se tornaram proprietárias do imóvel com o falecimento dos pais – Aplicação do princípio da "saisine" – Inteligência do art. 1.784 do CC – Prévia partilha que é necessária apenas para definir o quinhão de

Ementa:
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – Sentença de improcedência, sob o fundamento de que ainda não houve a conclusão do inventário do bem – Irresignação da autora – Acolhimento – Partes que se tornaram proprietárias do imóvel com o falecimento dos pais – Aplicação do princípio da "saisine" – Inteligência do art. 1.784 do CC – Prévia partilha que é necessária apenas para definir o quinhão de cada um – Inexistência de controvérsia, no entanto, a respeito, tendo os quinhões já sido delimitados no processo de inventário, sem que houvesse oposição – Direito potestativo de qualquer proprietário a postular a extinção do condomínio – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000309-44.2018.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SOLANGE
REGINA DOS SANTOS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados DEBORA
ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS, CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS
SANTOS e WALTENBERG PEREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000309-44.2018.8.26.0011 -Voto no 6.348
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no. 1000309-44.2018
Comarca: Foro Regional de Pinheiros (4a. Vara Cível)
Apelante: Solange Regina dos Santos Silva
Apelados: Débora Roberta Pereira dos Santos e outros
Juiz: André Luiz da Silva da Cunha
Voto no. 6.348
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO Sentença de
improcedência, sob o fundamento de que ainda não houve a
conclusão do inventário do bem Irresignação da autora
Acolhimento Partes que se tornaram proprietárias do imóvel
com o falecimento dos pais
Aplicação do princípio da
“saisine” Inteligência do art. 1.784 do CC Prévia partilha
que é necessária apenas para definir o quinhão de cada um
Inexistência de controvérsia, no entanto, a respeito, tendo os
quinhões já sido delimitados no processo de inventário, sem
que houvesse oposição
Direito potestativo de qualquer
proprietário a postular a extinção do condomínio Recurso
provido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 151/154, cujo relatório se
adota, que julgou improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento das custas
e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da causa, ressalvada a gratuidade judiciária.
A autora propôs ação de extinção de condomínio tendo por objeto imóvel
situado na Rua José Lopes da Silva, constituído pelo lote 12 da quadra 20 da Vila
Antonio, 13o Subdistrito do Butantã, com matrícula n. 134.313 no 18o Cartório de
Registro de Imóveis. O imóvel em questão também seria objeto do inventário n.
1000457-94.2014.8.26.0011, o qual se encontra arquivado, pois os herdeiros não
puderam recolher o ITCMD. Proposta, ainda, ação de arbitramento de aluguel em face
de uma das correqueridas, processo n. 1004767-75.2016.8.26.0011. Pleiteia a extinção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000309-44.2018.8.26.0011 -Voto no 6.348
3
do condomínio do referido imóvel com a finalidade de proceder à sua venda e ulterior
divisão do preço entre os herdeiros.
Irresignada, apela a autora (fls. 156/161), sustentando que uma das apeladas
encontra-se no uso exclusivo do imóvel objeto da ação, obstando, ainda, seja este
levado à hasta pública, sob o argumento de que preço melhor pode ser obtido por
simples venda. Argumenta que, apesar de o inventário seguir arquivado, uma vez que os
herdeiros não possuem recursos para arcar com o recolhimento do ITCMD, é possível a
extinção de condomínio, conforme precedentes que colaciona.
O recurso foi recebido e processado, sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso, respeitada a convicção da MM. Juiz que proferiu a sentença,
merece acolhimento.
A extinção do condomínio pressupõe que as partes sejam as proprietárias do
bem que é objeto da ação. Para que haja a transmissão de propriedade, não é necessário
que tenha havido prévio registro do formal de partilha, após a conclusão do inventário.
A propriedade transmite-se, por força do princípio da “saisine”, no momento da morte
dos autores da herança, nos termos do art. 1.784 do CC. Nesse sentido:
“CONDOMÍNIO Extinção e alienação judicial Cabimento Formação de
condomínio após o falecimento de um dos proprietários Ausência de prévio registro do
formal de partilha e de anterior escritura de compra e venda que não figuram como
requisito e óbice para a presente lide Domínio sobre o bem atestado em sentença que
homologa o plano de partilha no juízo sucessório Incidência do art. 1784 do Código
Civil Inversão das verbas de sucumbência, observando-se a gratuidade concedida aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000309-44.2018.8.26.0011 -Voto no 6.348
4
litigantes Recurso provido” (Apelação no 0000833-24.2015.8.26.0218, de 09 de maio
de 2018, Rel. Des. Álvaro Passos).
“Apelação. Ação de extinção de condomínio c.c. alienação judicial.
Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito devido à falta de interesse de
agir. Necessidade de registro do formal de partilha para que se proceda à venda do
bem imóvel. Inconformismo dos Autores. Desnecessidade de certidão de registro do
imóvel com o formal de partilha. Processo em condições de julgamento. Sentença
carecedora de reforma. Entendimento deste E. Tribunal pela prescindibilidade do
registro do formal de partilha para alienação do bem imóvel. Deferida extinção
condominial e prosseguimento do feito para que se realize a alienação judicial do bem.
Recurso provido. Inversão do ônus da sucumbência” (Apelação no 1119569-
47.2015.8.26.0100, de 12 de dezembro de 2017, Rel. Des. Piva Rodrigues).
É certo que, nos presentes autos, nem sequer houve a conclusão do
inventário. Mas isso teria alguma relevância se houvesse qualquer controvérsia a
respeito da fração ideal cabente a cada um dos herdeiros, o que inexiste. Em consulta ao
processo de inventário (Proc 1000457-94.2014.8.26.0011) é possível verificar que foi
apresentado o plano de partilha, com a distribuição igualitária das frações entre os
quatro herdeiros, sem que houvesse qualquer oposição. Nos presentes autos, também
não houve da parte dos réus, qualquer oposição relacionada à fração ideal de cada um.
Nessas circunstâncias, não há razão para obstar a alienação judicial da coisa
comum, quando as partes já são proprietárias do bem, conhecendo-se desde logo a parte
ideal de cada um. Nesse sentido:
“Ação de extinção de condomínio cumulada com arbitramento de aluguel
Sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por
falta de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000309-44.2018.8.26.0011 -Voto no 6.348
5
Processo Civil Recurso de apelação interposto pelos autores Partes que se tornaram
coproprietárias de bem imóvel por força de herança deixada por João Baptista Alvares
e Neide Rodrigues Álvares Transmissão da herança que se dá com a abertura da
sucessão, nos termos do artigo 1.784 do Código Civil Falta de conclusão do processo
de inventário dos bens deixados por Neide Rodrigues Álvares que não impede a
alienação judicial do bem imóvel comum, tampouco o arbitramento de aluguel por seu
uso exclusivo por um dos condôminos Interesse processual configurado Anulação da R.
Sentença apelada, com retorno dos autos à origem para que haja o regular
prosseguimento do feito. Dá-se provimento ao recurso de apelação para o fim de
anular a sentença” (Apelação Cível no 1003217-95.2018.8.26.0586, de 24 de junho de
2020, Rel. Des. Christine Santini).
“ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM - Possibilidade de extinção do
condomínio sobre diversos imóveis indivisíveis, ainda antes da partilha do bem, ou da
regularização formal da titularidade dominial sobre os prédios - Aquisição da
propriedade por força da saisine, que constitui uma das exceções à regra no sentido
de que a propriedade imobiliária se adquire pelo registro - Inexistência de óbices à
alienação em hasta pública do imóvel cuja titularidade do domínio já é das partes,
apenas não se encontrando devidamente regularizado
Registro do formal de
partilha que pode ser feito a qualquer tempo, ciente eventuais arrematantes do óbice
de natureza formal, a ser levado em conta no momento da licitação - Utilização
exclusiva pelo réu de um dos imóveis em condomínio - Direito dos demais condôminos
de pedir indenização pelo uso exclusivo da coisa - Notificação como termo inicial da
indenização - Cabível indenização pelas acessões e benfeitorias úteis e necessárias
realizadas exclusivamente pelo réu, pena de enriquecimento sem causa das autoras -
Eventual crédito do réu a ser compensado no momento da arrematação, sem direito de
retenção Demais imóveis que se encontram locados, de tal forma que não se cogita de
indenização por uso comum, mas tão somente de repasse da quota parte dos frutos -
Alteração do critério de fixação dos honorários - Ação procedente em parte - Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000309-44.2018.8.26.0011 -Voto no 6.348
6
provido em parte.” (TJSP, Apelação Cível no 1013266-39.2014.8.26.0554, 1a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Francisco Loureiro, j. em 05.04.02016, v.u.)(g.n.).
É direito potestativo de qualquer dos proprietários postular a alienação
judicial da coisa comum. A possibilidade de venda extrajudicial não pode constituir
óbice a que a alienação judicial possa ser requerida por qualquer condômino.
Assim, o caso é de acolhimento do recurso, para se julgar procedentes os
pedidos, com a determinação de alienação judicial do bem, após prévia avaliação.
Ante o provimento do recurso, os réus arcarão com as custas do processo e
honorários advocatícios de 10% do valor corrigido da causa.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator